Tribunal: STF
Processo: RE 1451349
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO PERÍODO REFERIDO PARA AQUISIÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADIs Nº 6.442/DF, Nº 6.447/DF, Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF, E RE Nº 1.311.742-RG/SP — TEMA Nº 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO .EVOLUÇÃO FUNCIONAL. Inaplicabilidade da vedação contida na Lei Complementar nº 173/2020 à evolução funcional, uma vez que se trata de manutenção de benefício já concedido por legislação anterior à decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19 - QUINQUÊNIO. Insurgência contra o artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que proibiu a contagem de tempo de serviço para a obtenção de adicionais temporais e licença-prêmio durante o período de 28/05/2020 até 31/12/2021 - Comando que se presta à suspensão temporária do pagamento e da fruição dos direitos decorrentes dos adicionais por tempo de serviço e da licença-prêmio, mas que não impede a sua aquisição. Base de cálculo Adicional temporal deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório. Correção monetária IPCA - Juros moratórios. Lei 11.960/09. ABONO DE PERMANÊNCIA - Concessão da aposentadoria em prazo inferior a 90 (noventa) dias. Ausência de direito ao abono de permanência - Artigo 126, §§ 19 e 22, da Constituição Estadual. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.” (e-doc. 19).



    2. No presente recurso extraordinário, com base nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 24, inc. I, § 1º, 163, incs. I e V, e 169, da Constituição da República. Diz contrariado o entendimento do Supremo proferido no julgamento da ADI nº 6.450/DF e do RE nº 1.311.742-RG/SP — Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral. Discorre sobre a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, a qual estabeleceu contenção de gastos com os servidores públicos em razão da necessidade de redirecionar recursos financeiros às providências necessárias ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Requer o provimento do recurso, com a reforma do acórdão recorrido,”exonerando o ente público de qualquer obrigação relativa ao cômputo do interregno a que se refere o dispositivo legal para fins de concessão de adicionais e benefícios por tempo de serviço notadamente quinquênios, sexta parte e licença-prêmio à parte recorrida.” (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A autora pleiteia a concessão do 5º (quinto) adicional por tempo de serviço, bem como a implementação dos quinquênios em sua aposentadoria. 



    Com relação ao quinquênio, depreende-se dos autos que houve a suspensão da contagem do prazo, bem como não houve a concessão do 5º (quinto) quinquênio, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020 (fl. 41). 



    O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça teve a oportunidade de se pronunciar quanto à interpretação do conteúdo do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020.



    No âmbito dos processos nº 2128860-87.2020.8.26.0000/50000 e 2128722-23.2020.8.26.0000, esta Corte se manifestou no sentido de que, como está preconizado no inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar que a vedação de aumento de despesa com pessoal durante o período referido não impõe prejuízo para o tempo de efetivo exercício, a melhor interpretação a ser dada é a de que a norma federal trouxe “a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, ou da fruição no caso da licença-prêmio, uma vez que basta o efetivo exercício do cargo para a plena consecução dos aludidos benefícios, além da assiduidade e disciplina para a hipótese da licença-prêmio” (Agravo Interno Cível nº 2128860-87.2020.8.26.0000/50000).



(...)



    Desse modo, na espécie, não é possível que a Fazenda Estadual negue o reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço para o fim de aquisição dos direitos relacionados ao tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte), pois o que está temporariamente suspenso pela norma federal é o pagamento e a fruição dos benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021.



(...)



    Assim, deve ser reconhecido o direito da autora ao cômputo do tempo de serviço durante o período de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro 2021, para possibilitar a aquisição do quinquênio, mas com a vedação do pagamento ou da fruição dos benefícios no período, em consonância com a interpretação atribuída à Lei Complementar nº 173/2020 por este E. Tribunal de Justiça. 



    Dessa forma, caso com o cômputo do referido período como tempo de serviço seja suficiente para a aquisição do 5º (quinto) quinquênio da autora, cujos demais requisitos deverão ser verificados pela Administração Pública, a autora não tem direito ao recebimento das parcelas vencidas anteriormente a 31/12/2021, na medida em que o referido pagamento se encontra suspenso.” (e-doc. 19).



    4. Entendo que o recurso merece provimento. Quando do julgamento conjunto das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, o Supremo concluiu pela constitucionalidade das medidas de contenção de gastos com pessoal ante a necessidade de propiciar as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Transcrevo a ementa pertinente:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” 



    (ADI nº 6.450/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 15/03/2021, p. 23/03/2021; grifos acrescidos).



    5. Por ocasião da análise do Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário reafirmou o entendimento acima indicado, proclamando a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RE nº 1.311.742-RG/SP, Tema nº 1.137, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15/04/2021, p. 26/05/2021; grifos acrescidos).



    6. O Colegiado de origem, ao determinar a contagem do tempo de serviço prestado no interregno de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para efeito de aquisição de quinquênio, ainda que tenha indicado a suspensão temporária do pagamento de tal benefício, concluiu em sentido diverso do externado pelo Supremo nos precedentes acima indicados. Isso porque foi reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar estadual nº 173, de 2020, o qual vedava, expressamente, a contagem de tempo de serviço, no período indicado, para aquisição da parcela pleiteada.



    7. Nesse sentido, dentre tantos outros, cito os seguintes pronunciamentos individuais já transitados em julgado: ARE nº 1.322.585/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2022, p. 19/12/2022; ARE nº 1.316.704/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/10/2021, 21/10/2021; RE nº 1.354.540/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/11/2021, p. 25/11/2021; RE nº 1.420.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/04/2023, p. 27/04/2023; RE nº 1.356.722/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/02/2022, p. 02/03/2022; RE nº 1.340.828/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/11/2021, p. 1º/12/2021; RE nº 1.343.884/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; RE nº 1.423.533/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/03/2023, p. 21/03/2023; RE nº 1.356.093/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/12/2021, p. 16/12/2021; e Rcl nº 48.214/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/02/2022, p. 16/02/2022. 



    8. Ante exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, inc. V, do CPC, e 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido relativo ao “cômputo do período de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro 2021, para possibilitar a aquisição de adicionais e benefícios por tempo de serviço”. Ficam redistribuídos, de forma proporcional, os ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator